Tribunal: TJDFT
Processo: 0709568-18.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Em sessão conciliatória realizada no curso do processo as partes formalizaram termo de acordo, homologado judicialmente, no tocante à declaração de inexistência de débitos e da multa contratual, assim como ao cancelamento do contrato de prestação de serviços. Em relação à indenização por danos morais, a autora requereu o julgamento do pedido.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Contrarrazões apresentadas.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise dos requisitos caracterizadores do dano extrapatrimonial.
6. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista e aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços (artigos. 2.o e 14, do CDC).
7. Segundo o contexto probatório, não é possível concluir que a recorrente sofreu abalo anormal e violação de seus atributos pessoais, assim como não é possível aplicar a teoria do desvio produtivo para admitir que o fato gerou perda de tempo útil da consumidora, visto que não demonstrado o esforço incomum e a desnecessária perda de seu tempo útil. No mesmo sentido: Acórdão 1743920, 0700716-05.2023.8.07.0003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 14/08/2023, publicado no PJe: 24/08/2023.
8. O Superior Tribunal de Justiça assim reconheceu: "o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade." (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.).
9. Destarte, não vulnerado direito extrapatrimonial da recorrente, irretocável a sentença.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 46, da Lei 9.099/1995).
11. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida
12. O juízo de origem nomeou advogado dativo à autora, para fins de interposição de recurso inominado, com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022, o qual estabelece no artigo 22 que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, observados os critérios legais, arbitro em R$500,00 (quinhentos reais) os honorários devidos ao advogado dativo da autora. A certidão relativa aos honorários é emitida pela origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos (art. 23 do Decreto no 43.821/2022).